Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-59.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800857-59.2022.8.14.0104

APELANTE: MANOEL BELEM SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. COBRAN
Ç
A INDEVIDA DE PACOTE TARIF
Á
RIO
“
TARIFA BRADESCO
”
. AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O DE CONTRATA
ÇÃ
O. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA. DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO. INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apela
çã
o interposta contra senten
ç
a que julgou improcedente o pedido de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito referente
à
cobran
ç
a decorrente da contrata
çã
o de tarifas banc
á
rias e os pedidos de repeti
çã
o de ind
é
bito e indeniza
çã
o por danos morais.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. A controv
é
rsia est
á
em torno da regularidade da contrata
çã
o de servi
ç
o banc
á
rio, cuja cobran
ç
a foi impugnada pelo autor, que alega n
ã
o ter contratado tal servi
ç
o. O banco n
ã
o apresentou prova documental da contrata
çã
o das tarifas
“
TARIFA BRADESCO
”
.

III
. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. A aus
ê
ncia de comprova
çã
o de contrata
çã
o do servi
ç
o imp
õ
e a declara
çã
o de inexist
ê
ncia da d
í
vida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da institui
çã
o financeira pela cobran
ç
a indevida, o que enseja a repeti
çã
o em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de car
á
ter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido para reformar a senten
ç
a e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a t
í
tulo de danos morais e
à
devolu
çã
o em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL BELÉM SOUZA
em face de sentença proferida pelo juízo de Breu Branco, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. nº 0800857-59.2022.814.0104), proposta contra
BANCO BRADESCO S/A
.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“...3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais finais em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem a contratação das taxas bancárias questionadas.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo
de
admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que julgou improcedentes os requerimentos formulados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que a demandante aforou a presente ação com o fim de declarar a inexistência da contratação do pacote “TARIFA BRADESCO – CESTA CELULAR, sob a alegação de que jamais teria adquirido esse tipo de serviço bancário.

Na contestação, embora o Banco alegue a legitimidade das cobranças, não foi apresentado nenhum documento que indicasse a manifestação de vontade da autora da demanda ao serviço reclamado. Na peça de defesa, limita-se a apresentar sua habilitação e os extratos da conta do Autor, o que inclusive possibilitou vislumbrar a ocorrência dos descontos, sem a prova da respectiva contratação, motivo pelo qual, não é possível firmar entendimento de que o autor tenha de algum modo concordado com a contratação.

O Banco limita-se a defender a regularidade da contratação reclamada evidenciada através do uso constante pela parte autora dos diversos serviços que integram a cesta, conforme extratos bancários colacionados, sem apresentar nenhuma prova de contratação.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação do pacote tarifário “TARIFA BRADESCO” que justificasse as cobranças, deve ser declarada a inexistência contratação e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e, nos termos do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025